Tribunal: TJSP
Processo: 0159589-39.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de exigir contas – Segunda fase – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude de falta de interesse de agir – Irresignação dos autores – Acolhimento – Impossibilidade de revisão da questão, ante o trânsito em julgado da decisão que reconheceu, em primeira fase, o dever do banco réu de prestar contas - Precedente jurisprudencial – Sentença anulada – Recurso

Ementa:
Ação de exigir contas – Segunda fase – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude de falta de interesse de agir – Irresignação dos autores – Acolhimento – Impossibilidade de revisão da questão, ante o trânsito em julgado da decisão que reconheceu, em primeira fase, o dever do banco réu de prestar contas - Precedente jurisprudencial – Sentença anulada – Recurso provido.